Tribunal: TJPA
Processo: 0809145-63.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809145-63.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO COSTA PEDROSO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0809145-63.2019.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO COSTA PEDROSO

ADVOGADO: FÁBIO IGOR CORRÊA LOPES OAB/PA 22.998 E ALEX FERNANDES DA SILVA OAB/PA 28.623-A

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/PA 28181-A E CAMILA DE FREITAS MARINHO DE CARVALHO OAB/RJ 219.354

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária de Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
RAIMUNDO COSTA PEDROSO
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
movida em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, indeferiu a inicial.

Em sua exordial (ID. 3990089), aduz o autor/apelante que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição bancária, todavia, tomou conhecimento da abertura de empréstimos em seu nome, razão pela qual ajuizou a ação, objetivando o cancelamento do contrato, bem como a repetição de indébito.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 3990104), extinguindo o feito sem resolução do mérito, pois após determinar a emenda a inicial, a parte autora se manteve inerte.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 3990106).

Alega, em síntese, que a petição inicial continha todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não estando presente qualquer requisito que enseje o indeferimento da petição inicial, requerendo, em consequência, a reforma da sentença, para que os autos retornem ao juízo de piso, com o consequente andamento ao feito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 3990113), na qual a instituição bancária pugnou pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público optou por não intervir no feito (ID. 9312974)

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o. julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O juízo determinou que o autor/apelante procedesse com a emenda a inicial, visando que este juntasse o extrato de sua conta bancária referente ao mês em que o empréstimo teria sido realizado, eis que imprescindível ao julgamento da lide.

Como o autor se manifestou pela desnecessidade da emenda, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O apelante sustenta a desnecessidade da emenda a inicial, pois comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada nos autos (extrato do INSS), contendo a petição inicial todos os requisitos elencados no art. 319 do CPC.

Assiste razão ao recorrente.

A demanda judicial deve ser ajuizada, em regra, minimamente instruída com a documentação apta a conferir-lhe um juízo de admissibilidade, à luz do exposto nos artigos 319 e 320 do CPC.

Nessa esteira, é ônus processual da parte provocadora do Poder Judiciário observar os requisitos dos referidos artigos, sob pena de ter prejudicada a análise meritória da sua provocação, de maneira que compete ao magistrado, antes de indeferir a petição inicial, oportunizar a sua emenda, em 15 (quinze) dias, a fim de que os vícios porventura existentes sejam sanados, conforme parágrafo único do art. 321 do CPC.

Dessa forma, tenho que, no presente caso, os extratos de descontos juntados em ID. 3990096, fazem prova mínima da existência do empréstimo contraído, em tese, junto à parte apelada, cujo possível caráter fraudulento somente poderá ser evidenciado através da instrução processual, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova (nessa hipótese competirá ao banco/apelado a produção da prova),

o que não fora oportunizado ao apelante perante o juízo de origem.

Com isso, o extrato bancário, cuja juntada foi determinado pelo juízo de piso a título de emenda à inicial, não é indispensável ao ajuizamento do feito originário.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio TJ/PA, como se observa da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

(TJ-PA 00059258420188141875, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 24/05/2023